Tribunal: TJDFT
Processo: 0710371-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RELACIONAMENTO CONJUGAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTAÇÃO E TESTEMUNHAS INSUFICIENTES. PERDA DO AFFECTIO MARITALLIS E DA CONTINUIDADE DO RELACIONAMENTO. TÉRMINO DA RELAÇÃO CONJUGAL EM MOMENTO ANTERIOR AO ÓBITO. CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLCIAÇÃO DA REGRA DE EQUIDADE. CORREÇÃO.
1. Para que se possa reconhecer judicialmente a união estável, cumpre a parte interessada demonstrar efetivamente a ocorrência dos seus respectivos requisitos legais (CC, art. 1.723) e, por certo, o período de duração do relacionamento, uma vez que tem o ônus legal de comprovar o que afirma (CPC, art. 373, I).
2. No caso, a recorrente não logrou comprovar efetivamente que ela e o extinto tenham estabelecido a convivência conjugal até a data do óbito, tanto pela insuficiência de provas como pela presença de elementos probatórios relevantes para infirmar a alegação, mormente, as mensagens trocadas por ambos após o término do relacionamento e as declarações prestadas por testemunhas, apontando que a convivência marital se encerrou muito tempo antes.
3. Cumpria à autora comprovar o alegado. No entanto, a despeito da verificação da existência da união estável, a autora não logrou demonstrar que o relacionamento perdurou até a data do óbito, máxime, diante da existência de elementos que denunciam a quebra do affectio maritalis e do caráter de continuidade do relacionamento mais de um ano antes do falecimento.
4. No que diz respeito ao arbitramento de honorários de advogado, dada a ausência de proveito econômico estimável e considerando que o valor da causa é irrisório, correta a sentença ao fixar a referida verba sucumbencial por critérios de equidade, à luz do preceito do art. 85, §8o, do CPC, observando os parâmetros dos incisos de I a IV do §2o do mesmo dispositivo normativo.
5. Apelação conhecida e desprovida.